Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, pois ausentes provas idôneas suficientes a lastrear a condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do réu da imputação do delito previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.